Tribunal: STF
Processo: ARE 1513565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 169/2011. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO DE 30 (TRINTA) PARA 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS SEM O CORRESPONDENTE INCREMENTO REMUNERATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA JORNADA LABORADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LCE Nº 169/2011, DE SORTE QUE NÃO SE AFIGURA POSSÍVEL VERIFICAR SE A CARGA HORÁRIA DO POLICIAL MILITAR SOFREU O ACRÉSCIMO APONTADO. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, À UNANIMIDADE.



    1. A ampliação da jornada de trabalho do servidor sem a correspondente retribuição remuneratória viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, conforme concluiu o STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n° 660010 (Tema 514).



    2. Com fundamento no entendimento acima esposado, inclusive, esta Corte de Justiça estadual já se manifestou diversas vezes acerca da patente inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Complementar Estadual n° 155/2010, a qual ampliou a jornada de trabalho dos policiais civis, das 30 (trinta) horas semanais previstas no art. 85 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco para 40 (quarenta) horas semanais, sem o proporcional aumento da remuneração de tais servidores, em clara afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.



    3. No que tange aos policiais militares, a Lei Complementar Estadual nº 169/2011, em seu art. 5º, afirma que a estes se aplicam as disposições do art. 19 da Lei Complementar Estadual n° 155/2010, tendo fixado a jornada de trabalho em 40 horas semanais



    4. No entanto, no caso dos policiais civis, restou provado que a LCE nº 155/2010, de fato, ampliou a carga horária dos servidores sem o devido acréscimo proporcional em suas remunerações.



    5. Já com relação aos militares, não é possível extrair da documentação acostada aos autos provas acerca da jornada laborada antes da vigência da LCE nº 169/2011, de sorte que não se afigura possível verificar se a carga horária do policial militar sofreu o acréscimo apontado. Além disso, o recorrente não acosta nenhuma ficha financeira correspondente à período anterior à edição da lei complementar em questão, para fins de evidenciar a inexistência de qualquer incremento salarial, vez que as fichas acostadas aos presentes autos correspondem ao período de 2017 até os dias atuais (fichas financeiras a partir de 2017).



    6. Assim, em relação à jornada de trabalho anterior à Lei Complementar Estadual nº 169/2011, não existem provas de efetivo aumento após a aplicação da Lei Complementar 155/2010.



    7. Recurso de apelação a que se nega provimento, à unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente